Tribunal: TJBA
Processo: 8127340-69.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127340-69.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALQUIRIA REIS ARAUJO BRITO

Advogado(s)
:
VIVIANE BORGES DA SILVA, CARLOS SANTIAGO SANTOS, RUI PIRES BARBOSA, ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO POR APOSENTADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Valquíria Reis Araújo Brito contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Pan S.A. A autora alegou que nunca contratou empréstimo consignado com a instituição financeira, mas sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual requereu a declaração de inexistência da dívida, a cessação dos descontos, a devolução dos valores e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o recebimento dos valores configuraria aceitação tácita e impediria o enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato formal assinado invalida a alegada contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira; (iv) verificar se é cabível a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade de negócio jurídico requer manifestação expressa e inequívoca de vontade, nos termos do art. 104 do Código Civil. A ausência de contrato formal assinado, gravação de voz ou qualquer outro meio seguro de anuência invalida a contratação de empréstimo.

A simples transferência de valores à conta bancária da autora não supre a falta de manifestação de vontade, nem legitima presunção de aceitação tácita do contrato.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno.

O desconto indevido em benefício previdenciário, por sua natureza alimentar, caracteriza violação à dignidade do consumidor e configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de abalo psicológico.

O enriquecimento sem causa pressupõe existência de causa jurídica ilegítima para retenção do valor, o que não se verifica, pois não houve prova da contratação válida. A devolução simples dos valores descontados é devida.

A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contrato formal assinado, ou de qualquer outra forma de anuência válida do consumidor, invalida a contratação de empréstimo consignado.

Compete à instituição financeira, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, comprovar a regularidade da contratação quando alegada a inexistência de relação jurídica pelo consumidor hipossuficiente.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva por fraudes decorrentes de concessão irregular de crédito, configurando fortuito interno.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável configura dano moral presumido, passível de reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 104, 884; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 08091067520228190066, Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos, j. 26.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 80002413320198050137, Rel. Des. Rolemberg Costa, j. 28.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 80776077120198050001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 22.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 81360516320208050001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 16.12.2022; STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8127340-69.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante VALQUIRIA REIS ARAUJO BRITO e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora